Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005073-22.2016.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: EDMUNDO OLIVEIRA DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. NOSOCÔMIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade do hospital, via de regra, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927 e 932, III, do CC. Em caso tais, para fins de responsabilização do hospital, faz-se necessário demonstrar a falha de serviço que afeta o autor e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. 2. A infecção hospitalar pode ensejar indenização por danos materiais e morais ao paciente submetido a cirurgia que veja a ser infectado por bactérias durante a internação. Ainda que a obrigação de reparação "possa apresentar-se vinculada a um procedimento culposo da entidade hospitalar, a jurisprudência tende a reconhecê-la independentemente de culpa, no pressuposto de tratar-se de falha do serviço." (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pp. 487-488) 3. No caso, a perícia, apesar de não ter verificado falha técnica na cirurgia a que se submeteu o autor, houve contaminação no local operado por agente bacteriológico. 4. O dano moral relaciona-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos de personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade da vítima. 5. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os danos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômica e financeira do agente causador do dano. O valor indenizatório não deve ensejar o enriquecimento ilícito de quem o recebe, mas trazer algum alento ao seu sofrimento, bem como repreender a conduta do ofensor. 6. Apelação conhecida, mas não provida. Maioria. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, §3o, inciso I, e §4o, do Código de Defesa do Consumidor, 86, 187 e 927, todos do Código Civil, reafirmando que, como não houve falha na prestação de serviços médicos, é descabida sua condenação a pagar indenização à parte adversa; b) artigos 370, 371 e 479, todos do CPC, no sentido de que, para o juiz se afastar das conclusões técnicas periciais, este deve motivar e fundamentar suas conclusões, sob pena de restar configurada sua nulidade; c) artigos 489, §1o, incisos I a IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer no ID 23682591 – Págs. 1 e 25 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Terence Zveiter (OAB/DF 11.717). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 14, §3o, inciso I, e §4o, do CDC, 86, 187 e 927, todos do CCB, 370, 371 e 479, todos do CPC, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, segundo a turma julgadora, o perito judicial afirmou que a causa da infecção foi o procedimento cirúrgico realizado no autor em 21/5/2013. Portanto, para infirmar o argumento do colegiado, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “A incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1692173/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 2/12/2020). Por fim, o apelo também não deve prosseguir quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, porquanto, segundo o STJ, afasta-se “a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no AREsp 1683244/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/3/2021). Determino que s futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Terence Zveiter (OAB/DF 11.717). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015